Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750311-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que, nos autos no 0705421-18.2020.8.07.0003, designou audiência de instrução e julgamento para 28/11/2023 (ID 53787546). Requer, em síntese, a concessão da liminar para suspender a audiência que se encontra designada para 28/11/2023 e, no mérito, o trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 49044114. Conforme o ID 49057346, o impetrante requereu a desistência do Habeas Corpus, por motivos de foro íntimo. Juntou procuração com poderes especiais para desistir (ID 49014281). Dessa forma, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator